Tribunal: TJMT
Processo: 1027918-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027918-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), FABIANA CARDOSO DE ARRUDA - CPF: 053.311.781-03 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela UNIMED CUIABÁ, de procedimentos cirúrgicos plásticos reparadores pós-bariátricos. O Juízo de origem indeferiu a tutela ao entender ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC e diante da necessidade de produção de prova técnica para aferição do caráter dos procedimentos pleiteados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de determinar o custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-bariátricas.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca do caráter funcional dos procedimentos pleiteados e da urgência médica.

4. A jurisprudência consolidada (Tema 1069 do STJ) reconhece a obrigatoriedade de custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, desde que haja comprovação técnica de sua natureza funcional, sendo lícita a exigência de junta médica diante de dúvidas justificadas.

5. No caso concreto, inexiste prova técnica específica que demonstre a urgência ou o risco de dano irreparável à saúde física ou psicológica da autora, tampouco há certeza quanto à natureza não estética das cirurgias requeridas.

6. A irreversibilidade da medida cautelar e a ausência de instrução probatória suficiente impedem o acolhimento da pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige demonstração inequívoca do caráter funcional dos procedimentos e da urgência médica. 2. A ausência de elementos técnicos conclusivos e a irreversibilidade da medida justificam o indeferimento da tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1870834/SP (Tema 1069); TJMT, N.U 1035994-55.2024.8.11.0000; N.U 1001382-57.2025.8.11.0000; N.U 1030850-03.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA CARDOSO DE ARRUDA
em face de r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1074738-59.2025.8.11.0041
manejada contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, no qual buscava a determinação de que a operadora de plano de saúde, ora Agravada, autorizasse e custeasse cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.

A agravante alega, em síntese, que é paciente bariátrica e, após significativa perda de peso (47 kg), passou a apresentar diversas sequelas físicas decorrentes do excesso de pele, tais como deformidades abdominais, flacidez severa, lipodistrofia em múltiplas regiões do corpo, dermatites infecciosas e problemas psicológicos, como depressão e ansiedade.

Diante disso, obteve laudo médico do especialista Dr. Euller Gustavo Preza, que indicou a necessidade de realização de diversas cirurgias reparadoras de caráter não estético, mas funcional e terapêutico, incluindo:
(i)
dermolipectomia abdominal com correção de diástase dos retos abdominais,
(ii)
correção de hipertrofia e ptose mamária com uso de prótese de silicone,
(iii)
correções de lipodistrofias braquiais, crurais e trocantéricas,
(iv)
lifting de glúteos e
(v)
reconstruções funcionais da parede abdominal.

Aduz que tais cirurgias são parte integrante e necessária da continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não podendo o plano de saúde se negar ao custeio, sob a alegação de que os procedimentos não estariam expressamente previstos no rol da ANS.

Com essas considerações, requer a
atribuição de efeito ativo
ao presente agravo, a fim que seja determinado que a Agravada autorize e arque com os custos dos procedimentos cirúrgicos pleiteados. Ao final, requer o total provimento do recurso para que seja reformado o r.
decisum
.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 308344350).

O recurso é tempestivo e a agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 307876389).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 313275897).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FABIANA CARDOSO DE ARRUDA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1074738-59.2025.8.11.0041
contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pleiteando, em sede liminar, a concessão de tutela antecipada para que a requerida, ora agravada, autorizasse e custeasse cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas.

Em sua inicial, alegou que, após significativa perda de peso (aproximadamente 47 kg), passou a apresentar diversas sequelas físicas decorrentes do excesso de pele, tais como deformidades abdominais, flacidez severa, lipodistrofia em múltiplas regiões do corpo, dermatites infecciosas e problemas psicológicos, como depressão e ansiedade.

Aduziu que os procedimentos reparadores solicitados não possuem caráter meramente estético, mas sim funcional e reparador, sendo indispensáveis à conclusão do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.

Argumentou, por fim, que a negativa da operadora em custear tais intervenções se fundamenta em interpretação equivocada das cláusulas contratuais, configurando prática abusiva ao classificar procedimentos necessários como meramente estéticos.

Contudo, ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 204752256, na origem):

“(...)Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica não merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A despeito dos argumentos trazidos pela parte autora em sua súplica inicial, não vislumbro, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, com a plausibilidade mínima necessária, os pressupostos legais autorizativos de concessão da tutela provisória.

Isto porque, tratando-se da controvérsia sobre a obrigatoriedade do custeio, pelo plano de saúde, das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, a decisão deve observar o julgado do REsp 1870834/SP, que fixou o tema repetitivo n.º 1069. Apesar de o E. STJ ter fixado a obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas após a realização da bariátrica, também estabeleceu que, na hipótese de dúvidas quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada após a bariátrica, a operadora do plano pode utilizar o procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial.

Destaco a tese julgada em 13/09/2023 pelo STJ relativa à matéria em debate:

(...)In casu, verifica-se que a autora não foi submetida à avaliação pela junta médica da cooperativa, tendo sido a negativa administrativa fundamentada na ausência de cobertura dos procedimentos diante do alegado não preenchimento dos requisitos relativos à “grande perda ponderal”, “diástase dos retos-abdominais” e “patologia” (Id. 203296992). Assim, permanece pendente a análise médica, a fim de dirimir a controvérsia quanto à natureza estética ou reparadora dos procedimentos pleiteados."

Ademais, destaco que, apesar do relatório do médico assistente apresentado nos autos, não há certeza suficiente acerca da existência, no caso concreto, de evidências diagnósticas que indiquem comprometimento funcional da autora, o que afasta, por ora, a possibilidade de descaracterizar a natureza meramente estética dos procedimentos requeridos.

Diante disso, considero indispensável a realização de instrução técnica complementar para aferir a natureza das prescrições médicas, em razão do expressivo volume de procedimentos requeridos pela autora.

(...)Ademais, consoante dispõe o art. 20 do Decreto-Lei n.º 4.657/42 (LINDB), na esfera judicial, não se decidirá sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Logo, diante da incerteza quanto à natureza funcional de todos os procedimentos cirúrgicos requeridos e da irreversibilidade da tutela pretendida, que, em caso de improcedência ao final do processo, não poderá ser desfeita nem tampouco ressarcidas as despesas à ré, considerando a hipossuficiência da autora, torna-se necessário e prudente aguardar a instrução processual.

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC.(...)”

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, a fim de determinar que a operadora de plano de saúde custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos requeridos pela agravante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

A tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, a agravante, submetida a procedimento bariátrico em 2022, com perda de mais de 47 kg, requer a cobertura dos seguintes procedimentos cirúrgicos:

“
1) correção da hipertrofia mamária - unilateral

2) dermolipectomia para correção de abdome em avental

3)diástase dos retos-abdominais

4) correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores

5) correção de lipomatose

6) reconstrução de mama com prótese de silicone” (Id. 307840396, fl. 64/66).

Sobre o tema, é fato que pacientes submetidos a cirurgia bariátrica
necessitam frequentemente de
procedimentos reparadores para tratar as consequências da perda massiva de peso, como problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Entretanto, cumpre ressaltar que o contrato de plano de saúde se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/1998, normativos que permitem a exclusão de tratamentos de natureza estética,
salvo quando demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação ou restabelecimento da saúde do beneficiário
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o entendimento no
Tema 1069
, reconheceu que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelo plano de saúde.
Contudo
,
a decisão de mérito depende necessariamente da análise casuística
. Conforme estabelecido:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.

Dessa forma, sendo
indiscutível
e
inequívoca

a necessidade de realizar reparações após cirurgias bariátricas
,
ou

evidenciado que o objetivo do paciente com os procedimentos é de caráter funcional e não estético
,
constitui obrigação das operadoras de plano de saúde custear os procedimentos indicados
.

Porém,
havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou estético do procedimento
,
a solução demanda a realização de perícia técnica e contraditório
, o que somente pode ser alcançado em sede de
instrução probatória
.

Logo, embora a agravante alegue que a negativa do plano de saúde contraria o entendimento do STJ e a legislação pertinente, tais normativos não asseguram cobertura irrestrita,
sendo necessário comprovar a essencialidade
dos procedimentos em cada caso concreto.

Na hipótese, como corretamente observado pelo Juízo
a quo
,
não há nos autos
laudos médicos específicos
ou
psiquiátricos
que comprovem de forma objetiva a
urgência médica
dos procedimentos pleiteados, tampouco a existência de
risco iminente
e
irreversível
à sua saúde física ou mental caso as cirurgias não sejam realizadas de imediato
.

Destarte,
in casu
, ainda que o relatório médico apresentado pela agravante conste a necessidade de realização das cirurgias com brevidade máxima, devido ao grande transtorno físico e psicológico que lhe acomete,
não há elementos suficientes
, neste momento processual, para atestar que os procedimentos indicados sejam de
natureza reparadora indispensável ou que exista situação de urgência
apta a justificar a imediata imposição de custeio pela Agravada.

Destarte, a insuficiência de elementos técnicos conclusivos que demonstrem inequivocamente o caráter reparador essencial dos procedimentos, em contraposição à finalidade meramente estética, compromete substancialmente a força probatória da documentação apresentada,
inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal neste momento processual
.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“Direito civil e processual civil. agravo de instrumento. Plano de saúde.
Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica
. Rol da ANS. Taxatividade.
Ausência de urgência comprovada
. Recurso desprovido. [...] 4.
O perigo de dano não está evidenciado de forma suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência
,
sendo necessária a instrução probatória para análise aprofundada da natureza e indispensabilidade das cirurgias
. 5. Embora o STJ reconheça a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica quando indispensáveis à saúde do paciente, a avaliação do caráter funcional ou estético deve ser feita à luz das peculiaridades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘
A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras por planos de saúde, em casos de pacientes pós-cirurgia bariátrica, depende da demonstração de sua indispensabilidade à saúde física ou psicológica do paciente e da urgência do procedimento, o que não se verifica no caso concreto
’”. (N.U 1035994-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE
–
CUSTEIO DE CIRÚRGIAS REPARADORAS
– PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS À
PÓS-BARIÁTRICA
– INDEFERIMENTO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO –
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO
– QUESTÃO OBJETO DO
TEMA 1069 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada quando não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, nos casos em que se pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica
. Isso porque, a matéria está afetada no STJ, conforme TEMA 1.069, limitando-se o Poder Judiciário à análise das tutelas de urgência, requisito esse que não restou comprovado nos autos”. (N.U 1001382-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA
. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1069, reconheceu a obrigação dos planos de saúde de cobrir cirurgias reparadoras pós-bariátricas,
mas permitiu que a operadora exija a realização de junta médica para dirimir dúvidas quanto ao caráter funcional ou meramente estético do procedimento
, o que não ocorreu no caso concreto.
A tutela antecipada requerida tem natureza satisfativa e irreversível
, pois envolve alto custo (R$ 383.400,00), o
que inviabilizaria eventual reversão da decisão caso concedida a medida de urgência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca do risco iminente à saúde ou à vida do paciente, não bastando laudo médico genérico
. O plano de saúde pode exigir a realização de junta médica para dirimir dúvidas sobre o caráter funcional ou estético da cirurgia reparadora pós-bariátrica, conforme o Tema 1069 do STJ.

Medida liminar com caráter irreversível e de alto custo deve ser analisada com cautela, para evitar prejuízo irreparável à parte contrária
. [...]”. (N.U 1034048-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

Além disso, o deferimento da tutela de urgência, nesta fase processual,
implicaria irreversibilidade dos efeitos da decisão
, o que
contraria o § 3º do art. 300 do CPC
, visto que a realização dos procedimentos cirúrgicos antes da regular instrução processual obstaculizaria, sobremaneira, a produção de prova pericial que poderia atestar a verdadeira natureza das cirurgias, se estética ou reparadora, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Com efeito, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICA
. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. DÚVIDA JUSTIFICADA SOBRE A NATUREZA DE PARTE DOS PROCEDIMENTOS POSTULADOS NA AÇÃO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. TEMA 1.069 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. No caso,
a análise acerca da natureza de parte dos procedimentos pleiteados pela Agravante demanda a
produção de prova
durante a instrução da ação originária
,
sendo
, portanto,
inviável a concessão da tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de procedimentos médicos por parte de plano de saúde, sob a alegação de que possuem caráter estético,
não é abusiva quando há dúvida justificável e razoável a ser dirimida na fase de instrução da ação de origem
." [...]”. (N.U 1034073-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DAS CIRURGIAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Não ficou comprovada a urgência para realização do procedimento nem evidenciado o perigo de dano irreparável, não havendo indicativo de risco imediato à saúde do agravado. 5.
A ausência de comprovação definitiva do caráter funcional das cirurgias pleiteadas justifica a necessidade de dilação probatória
,
sendo inadequada a concessão da tutela antecipada em tais condições
. 6. A irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC, reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida. Tese de julgamento: ‘A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas
exige comprovação
do caráter funcional do procedimento e da urgência,
sendo cabível a dilação probatória em caso de dúvidas justificadas quanto à necessidade médica
’. [...]”. (N.U 1030850-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024 – grifo nosso)

Diante disso, ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória pleiteada pela agravante, resta
plenamente justificada a decisão recorrida ao indeferir o pedido liminar formulado pela autora,
ora agravante.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA CARDOSO DE ARRUDA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025